Tribunal: TJSP
Processo: 4008807-84.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios. Suficiente demonstrada a contratação, bem como a prestação dos serviços. Não comprovada a gratuidade alegada em contestação. Parcial procedência mantida.
Recurso improvido.